Tribunal: TJES
Processo: 0006813-12.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006813-12.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FACHETTI e outros

APELADO: IDALVA BROSEGHINI ALVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Além de apresentar contestação por negativa geral, os apelantes nada aduziram quanto à nulidade da citação editalícia no momento processual oportuno, em respeito aos princípios da cooperação, da celeridade processual, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da efetividade processual.

2.

Entender de modo diverso seria
corroborar
prática da
chamada
nulidade de algibeira, amplamente rechaçada em nossos Tribunais,
pois
trata-se de nulidade que
“podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019).
Vale dizer, ainda, que pudesse ser reconhecido o vício, deveria o apelante se manifestar na primeira oportunidade e, não, valer-se de sua omissão para sacá-la somente após um pronunciamento desfavorável.

3.

Nesse contexto
, não se pode
olvidar
que já decorreu quase uma década desde as publicações editalícias, não tendo surgido, desde então, qualquer oposição concreta à posse d
a
apela
da
.
Tal fato corrobora a ideia de que a alegada nulidade reveste-se somente de um artifício d
o
qu
al
se valem os apelantes para atrasar a entrega da prestação jurisdicional pretendida
pela ora apelada.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0006813-12.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FACHETTI, LIVANIA BARBARIOLI FACHETTI

APELADO: IDALVA BROSEGHINI ALVES

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL FACHETTI e LIVANIA BARBARIOLI FACHETTI
contra a sentença digitalizada às fls. 109/111, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, Fernando Antônio Lira Rangel, que, na Ação de Usucapião ajuizada por
IDALVA BROSEGHINI ALVES
julgou procedente o pedido formulado para declarar a ora apelada como proprietária do imóvel descrito na inicial.

Irresignados, alegam os recorrentes em suas razões recursais digitalizadas às fls. 116/121, em resumo, a nulidade da sentença em razão de a citação por edital ter sido realizada sem o esgotamento de todas as diligências para encontrá-los.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada pela apelada em face dos apelantes, que, por se encontrarem em local desconhecido, foram citados por edital e representados nos autos pela Defensoria Pública.

Observa-se que além de apresentar contestação por negativa geral às fls. 68/70, nada aduziram quanto à referida nulidade no momento processual oportuno, em respeito aos princípios da cooperação, da celeridade processual, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da efetividade processual.

Entender de modo diverso seria corroborar prática da chamada nulidade de algibeira, amplamente rechaçada em nossos Tribunais, pois trata-se de nulidade que
“podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019).

Vale dizer, ainda, que pudesse ser reconhecido o vício, deveria o apelante se manifestar na primeira oportunidade e, não, valer-se de sua omissão para sacá-la somente após um pronunciamento desfavorável.

Analisando questão semelhante, assim se manifestou este Tribunal:

Agravo de instrumento. Ação ordinária. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO expresso DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA em nome de advogado. Intimações realizadas em nome de outro advogado da parte por mais de um ano. Atendimento às intimações e Ausência de impugnação. Alegação de nulidade da decisão que decretou falência. Impossibilidade. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Supressio. Nulidade de algibeira. Recurso desprovido. 1) Em que pese o pedido de intimação exclusiva em nome de determinado advogado, a parte foi intimada, diversas vezes, por mais de um ano, na pessoa de outro advogado, também constituído, atendendo às ordens do juízo, sem ter impugnado o equívoco. 2) Conforme jurisprudência pacífica do STJ, havendo pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado advogado, é nula a intimação realizada em nome de outro causídico, ainda que o último também esteja constituído nos autos.
3) Nada obstante, esse direito, como qualquer outro, não pode ser exercido de forma abusiva, excedendo os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do art. 187 do Código Civil. 4) O novo CPC erigiu a boa-fé objetiva à categoria de norma fundamental do processo civil, dispondo: Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 5) A cláusula geral da boa-fé objetiva abriga o instituto da supressio, que inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício, justamente para evitar que o seu titular frustre expectativa legítima gerada na parte com que se relaciona. 6) Ademais, a jurisprudência pátria rechaça com veemência a utilização da chamada nulidade de algibeira, presente quando a parte deixa de alegar vício processual na primeira oportunidade, para invocá-lo apenas posteriormente, se e quando lhe for conveniente.
7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014179001814, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018).

Destarte, ainda que se reconheça a ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal antes da citação editalícia realizada, tem-se que a finalidade do ato citatório restou preservada, sobretudo se for considerado que mesmo com a alegação de nulidade da citação editalícias, não há sequer indício de identificação do atual paradeiro dos apelantes, devendo tomar-se em consideração, ainda, que a ora apelada comprovou possuir, como se fosse seu, o imóvel descrito na inicial há mais de 34 anos.

Nesse contexto, não se pode olvidar que já decorreu quase uma década desde as publicações editalícias, não tendo surgido, desde então, qualquer oposição concreta à posse da apelada.

Tal fato corrobora a ideia de que a alegada nulidade reveste-se somente de um artifício do qual se valem os apelantes para atrasar a entrega da prestação jurisdicional pretendida pela ora apelada.

Desta feita, não há que se falar em nulidade da citação por edital realizada no presente caso concreto, sob pena de se dar respaldo à nulidade de algibeira, o que não se admite, e de se chancelar a perpetuação de demanda que, ante a absoluta ausência de defesa substancial manifestada por quaisquer dos demandados, encontra-se fadada à procedência, nos exatos termos em que decretada pelo Juízo a quo.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Deixo de aplicar as disposições do §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista que não foram arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.